Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721080-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA SANTOS CASTELLO BRANCO CAJUEIRO APELADO: ZILDA LEITE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FABIANA SANTOS CASTELLO BRANCO CAJUEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança, acolheu os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 8.062,43 (oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). Na origem, ZILDA LEITE PEREIRA ajuizou ação de cobrança em desfavor de FABIANA SANTOS CASTELLO BRANCO CAJUEIRO. De acordo com o relatado pela Autora (ID 28443298), as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial situado à Qd. 201, Lote 01, Apto. 104, Residencial Portal das Águas, Águas Claras Brasília – DF, e que a ré não realizou o pagamento do aluguel vencido em 05/01/2020, no valor de R$1.360,00, do aluguel proporcional a 12 dias, de 05 a 16 de janeiro de 2020, no valor de R$543,99, bem como deixou de pagar taxas condominiais, conta de luz e os valores para reparo do imóvel (mão de obra, material, limpeza, reparos de marcenaria), totalizando o montante de R$8.062,43, conforme planilha anexada aos autos. Instruiu a inicial com documentos. Após diversas tentativas de localização, a parte ré foi citada por edital (ID 28443417). A Defensoria Pública foi nomeada como Curadoria Especial, ofertando contestação (IDs 28443421 - 28443422). Preliminarmente, suscitou a nulidade do ato de citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis no sentido de buscar o paradeiro do réu. Ademais, suscitou a preliminar de inépcia da inicial, alegando que a parte Autora não instruiu o seu pedido com os documentos suficientes e necessários. No mérito, contestou por negativa geral todos os fatos alegados na inicial. Réplica de ID 28443427. Saneado o feito no ID 28443428, sendo rejeitadas as preliminares suscitadas de nulidade de citação, bem como de inépcia da inicial. Sobreveio sentença (ID 28443443), na qual o Juízo a quo acolheu os pedidos formulados na inicial para condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$8.062,43 (oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). No mérito, destacou que as obrigações constantes de contrato de locação com valores pré-definidos e data certa para o vencimento sujeitam os devedores aos encargos da mora pela simples contextualização do inadimplemento. De igual modo, apontou que o débito encontra-se devidamente demonstrado por meio dos documentos acostados à inicial. Ao final, condenou a parte ré ao pagamento discriminado na planilha apresentada pela parte autora. Em face da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A Ré apela (ID 28443446), por intermédio da Curadoria Especial. Em suas razões recursais, em síntese, aduz que não houve exaurimento de todos os meios possíveis no sentido de buscar a localização do réu, devendo ser reconhecida a nulidade da citação por edital. Preparo dispensado, em face do patrocínio pela curadoria especial. Contrarrazões de ID 28443451, na qual a Apelada alega que foram utilizados todos os meios para localização do Apelante. Requer a improcedência do apelo. Em análise preliminar (ID 29802125), esta Relatoria determinou que a Apelante se manifestasse a respeito da eventual preclusão consumativa da matéria impugnada em apelação, uma vez que a decisão saneadora de ID 28443428 já havia rejeitado a preliminar de nulidade de citação editalícia. Em resposta (ID 29997115), a Apelante assevera pelo conhecimento do recurso e requer o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Percebe-se que a única pretensão vinculada em sede recursal é a declaração de nulidade da citação por edital, com a nulidade de todos os atos processuais que lhe sucederam. É de se ver, contudo, que tal questão já foi analisada e rejeitada na decisão saneadora de fls. 150/151 (ID 28443428), não agravada à época. Daí se conclui, então, que resta preclusa para a Apelante a discussão referente a tal tese, Em nome do princípio da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade processual, prevê o ordenamento jurídico determinados institutos para o fim de conduzir o processo ao seu escopo precípuo, que é a prestação jurisdicional efetiva e em tempo razoável. Entre os mecanismos destinados a tal objetivo, está o da preclusão que, segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart “precisamente esse instituto que permite ao processo desenvolver-se adequadamente, dirigindo-se ao seu objetivo final, à sua conclusão” (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). E acrescentam: O processo é uma marcha para frente, tendente a atingir certo objetivo predeterminado, que é a prestação integral da tutela jurisdicional. Para que o processo possa seguir sempre adiante, é preciso que se criem mecanismos destinados a impedir a repetição da prática de atos processuais ou o retorno a fases e atos já praticados, evitando-se, com isso, contradições (entre atos já praticados e outros a serem praticados) e círculos viciosos na tramitação processual. [...] Por todos esses motivos, é necessário pensar em mecanismos que auxiliem o processo a sempre avançar, permitindo uma ordenação simplificada, coordenada e racional da atividade jurisdicional, possibilitando àquele atingir o mais rapidamente possível seus objetivos. Daí a importância do instituto da preclusão. (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). Dessa forma, as questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo. O artigo 507 do Código de Processo Civil, assim dispõe “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III do RITJDFT, por tratar de matéria a qual se operou a preclusão. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 17:04:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador